Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE EM SALDO EM CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ÍNDICES DIVERSOS DO ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente em desfalque ou desaparecimento de saldo em conta PASEP, quando da transferência da gestão ao Banco do Brasil S.A., se não restou demonstrada a alegação de desfalque ou a aplicação de índices diversos daqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais e tampouco outra periodicidade.